Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Estelionato. Uso de documento falso. Consunção. Maus antecedentes. Período depurador. Concurso formal.
1 - Não há consunção entre o crime de uso de documento falso e o de estelionato quando, tentado o estelionato, o falso não teve sua potencialidade lesiva exaurida - a acusada, caso sua ação não fosse percebida, permaneceria na posse da carteira de identidade falsa, havendo indícios de que poderia utilizá-la em outras oportunidades.
2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
3 - Quando o falso é meio para o estelionato, mas não se exaure nesse, aplica-se a regra do concurso formal (art. 70, CP).
4 - Apelação provida em parte.